Tribunal: TJPA
Processo: 0027661-06.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0027661-06.2013.8.14.0301

APELANTE: JACINETE NASCIMENTO TRINDADE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Embargos de Declaração na Apelação Cível. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO GUERREADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. FUNDAMENTOS ADUZIDOS NA DECISÃO EMBARGADA DEVIDAMENTE DEBATIDOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração na Apelação Cível
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão colegiada de minha relatoria (id. nº 18582320) assim ementada:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC/15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO. NECESSIDADE.
EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA A CANDIDATA INSCRITA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS NA FUNÇÃO ASSISTENTE SOCIAL. EXIGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM AS ATRIBUIÇÕES A SEREM EXERCIDAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TEMA 646 DO STF.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA “A QUO” E CONCEDER A SEGURANÇA, GARANTINDO A PERMANÊNCIA DA IMPETRANTE NO CERTAME. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 18852717), o embargante aduziu a existência de omissão no julgado, alegando que não ficou expresso no acordão embargado a forma de cumprimento da determinação judicial ali constante, não obstante a embargada ter apenas 1,53 m de altura.

Diz que esse esclarecimento evita interpretações divergentes futuras.

Requereu o suprimento dessa omissão e, por consequência, o provimento do recurso.

A embargada apresentou contrarrazões (id. nº 19113037) arguindo que se inscreveu no Curso de Adaptação de Oficiais (CADO) para a função de assistente social, tendo sido reprovada na fase dos exames médicos e antropométricos, sob o fundamento de ter altura inferior a 1,60 m.

Explica que, com isso, impetrou mandado de segurança com pedido de liminar, tendo sido deferido o pleito de liminar, o qual garantiu sua permanência no certame, obtendo aprovação em todas as demais fases para ao final se habilitar e matricular-se no CADO/2012, inclusive considerada aprovada para o posto de Oficial da PMPA, alcançando o posto de capitã.

Informa a embargada que está aposentada desde 1°/9/2019 no posto de capitã QCOPM, de acordo com a Portaria RR nº 2167, de 19/8/2019, não merecendo, prosperar, portanto, a alegação do embargante de que haverua necessidade de existir orientações viando o cumprimento da determinação constante no acordão embargado.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (id. n.º 19579124).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, todavia não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

No caso, no entanto, não existe irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, na tentativa de ver prevalecer as teses que sustentou, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

No caso, a arguição sustentada pelo embargante no sentido de que precisaria haver no acordão embargado certo direcionamento para cumprimento da determinação dele oriunda afigura-se inoportuna, pois, segundo se extrai do contexto fático dos autos, a embargada, por meio de ordem judicial liminar, prosseguiu no certame, obtendo aprovação em todas as fases do certame, tendo se matriculado no CADO/2012 e assumido o posto de oficial da PMPA, no qual aposentou-se no posto de capitã (Portaria RR nº 2167, de 19/08/2019).

Nesse sentido, evidente que não há vício a ser saneado no presente caso e, em isso ocorrendo, deve ser negado provimento aos presentes aclaratórios, na forma de precedentes já consolidados nesta Corte, “verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO - MERO INCONFORMISMO - INADMISSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Nada existindo para ser esclarecido ou corrigido, descabida a pretensão, a matéria litigada foi devidamente apreciada na decisão atacada, com fundamentos claros e precisos, enfrentando os temas suscitados ao longo da instrução, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação em vigor e da jurisprudência consolidada.

2 - Ausentes os requisitos legais previstos no art.1.022doCPC/2015, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

3 - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(8144753, 8144753, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15)

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: N° 0000251-90.2006.8.14.0018 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO EMBARGANTE: VALE S.A ADVOGADO: LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO – OAB/MG 133.106 EMBARGADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDESCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão. III – Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

(7897416, 7897416, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-11)

Esclareço, ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos suscitados pelas partes e, sim, apenas aqueles capazes a infirmar a conclusão adotada no julgado (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Belém (PA), 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/07/2024